Tribunal: TJBA
Processo: 8026676-28.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026676-28.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA Advogado(s): WALDEMAR CURY MALULY JUNIOR AGRAVADO: KG2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s):TIAGO LUVISON CARVALHO, GUILHERME HENRIQUE SAJO DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REGRA ESPECÍFICA DO ART. 381, §2º, DO CPC. PREVALÊNCIA SOBRE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL EM MATÉRIA RELATIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA contra decisão que, nos autos de ação de produção antecipada de provas, reconheceu de ofício a incompetência territorial do Juízo da Comarca de Lauro de Freitas/BA, determinando a remessa dos autos para a Comarca de Barueri/SP, com fundamento em cláusula de eleição de foro prevista nos contratos celebrados entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: i) definir se a cláusula de eleição de foro contratual prevalece sobre a regra específica de competência territorial prevista no art. 381, §2º, do CPC para a ação de produção antecipada de provas; (ii) estabelecer se é possível ao magistrado declarar de ofício a incompetência territorial fundada unicamente em cláusula de eleição de foro, sem alegação da parte interessada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 381, §2º, do CPC fixa regra específica de competência para a produção antecipada de provas, que deve ocorrer no foro onde a prova será produzida ou no domicílio do réu, a fim de garantir eficiência, economia processual e facilitação do acesso à justiça. 4. A perícia pretendida recai sobre equipamentos instalados em Lauro de Freitas/BA, exigindo a realização da prova nesta comarca, o que atrai a competência do juízo local. 5. A cláusula de eleição de foro, ainda que válida para eventual ação principal, não prevalece sobre a regra especial que rege a ação de produção antecipada de provas, cujo objeto é exclusivamente probatório e desvinculado da futura demanda de conhecimento. 6. A incompetência territorial, por possuir natureza relativa, não pode ser reconhecida de ofício quando baseada exclusivamente em cláusula de eleição de foro, inexistindo demonstração de abusividade ou óbice ao exercício da defesa. 7. A decisão agravada contraria a sistemática processual ao declinar de ofício da competência sem provocação da parte e sem avaliar a adequação da cláusula no contexto específico da produção antecipada de provas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A regra de competência do art. 381, §2º, do CPC prevalece sobre cláusula de eleição de foro quando se tratar de ação de produção antecipada de provas, devendo a demanda tramitar no local em que a prova será produzida. 2. A incompetência territorial fundada exclusivamente em cláusula de eleição de foro não pode ser declarada de ofício, dada sua natureza relativa e a necessidade de provocação da parte interessada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, §2º, 381 a 383, 63, 64 e 65. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 49741845420248130000, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 21.02.2025; TJ-PR, CC 0002574-29.2022.8.16.0058, Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto, j. 09.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026676-28.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante ALL SPACE PROPAGANDA E MARKETING LTDA e como agravada KG2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .